Tribunal: TJBA
Processo: 8043374-75.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8043374-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SR09 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. SERVIÇO ANÁLOGO AO SEGURO VEICULAR. APLICAÇÃO DO CDC. VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. 1. A questão central reside em definir se a relação jurídica estabelecida entre associado e associação de proteção veicular caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a competência das Varas Especializadas. 2. Embora constituída como associação sem fins lucrativos, a entidade atua no mercado oferecendo serviços de proteção veicular em moldes similares aos contratos de seguro, mediante contraprestação mensal. 3. O STJ firmou entendimento de que associações de proteção veicular, ao disponibilizarem serviços análogos aos de seguro, submetem-se às normas do CDC, caracterizando-se como fornecedoras de serviços (art. 3º do CDC). 4. O associado, como destinatário final do serviço de proteção veicular, enquadra-se no conceito de consumidor (art. 2º do CDC). 5. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) estabelece competência absoluta das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar litígios decorrentes de relação de consumo. 6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo. Cuidam os Autos de conflito negativo de competência, suscitado pela JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR , em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR . ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar PROCEDENTE o conflito negativo de competência, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR